Tribunal: TJPA
Processo: 0114054-73.2015.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114054-73.2015.8.14.0038
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
NÃO ACOLHIDA. CONVÊNIO COM DETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso, entendo que não deve ser acolhida a preliminar, sobretudo, em atenção ao Convênio DETRANPMPA N.º 017/2009, celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que no item “c” da Cláusula Quinta, dispõe que
“compete ao Detran efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

2. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar;

3. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez;

4. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante;

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Ourém nos autos da ação de cobrança nº
0114054-73.2015.8.14.0038

proposta por

JORGE ALVES DE SOUSA em face do apelante e do ESTADO DO PARÁ.

Em sua peça inicial o autor alegou que
é Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo designado para atuar perante a Polícia Rodoviária Estadual por necessidade de serviço, ao passo que e em diversos momentos foi designado à realização de atividade externa, fazendo jus ao recebimento de valores relativos ao pagamento de diárias, conforme previsto na legislação vigente.

Destaca que possui créditos provenientes de 201 diárias referentes ao período de maio/2010 a maio/2012 em que não recebeu os valores devidos, solicitando o pagamento destes.

Requereu também a indenização por Danos Morais, em virtude da situação a qual foi exposto em virtude do não pagamento das diárias que faz jus.

Em sede de contestação, o Departamento de Trânsito suscitou a prescrição das diárias relativas ao período de Maio a Novembro do ano 2010. Além disso, a inexistência de comprovação da realização das viagens suscitadas em sede de inicial.

Ademais, impugnou os cálculos apresentados pela parte Apelada, juntando novos cálculos, bem como suscitou a inexistência dos Danos Morais requeridos.

O Estado do Pará também apresentou Contestação, alegando, prima facie, a ilegitimidade para atuar no polo passivo da lide, visto que, conforme o Convênio firmado, a responsabilidade pelo pagamento de diárias aos servidores é de responsabilidade do DETRAN.

Optou o Juízo Singular pelo julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

O Juízo a quo acolheu, parcialmente, os pedidos elencados na Petição inicial, determinando a exclusão do Estado do Pará do polo passivo e definindo o DETRAN como legítimo para tal. Ademais, acolheu a tese do Departamento de Trânsito acerca da prescrição de parte das diárias requeridas, correspondentes ao período de 14/05 a 19/11/2010.

O Juiz de primeiro grau afastou a hipótese de Reconvenção requerida pelo Apelado, bem como afastou a possibilidade de Danos Morais ao qual dizia fazer jus o Apelado, conforme trecho a seguir:

“Em vista do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO constante da inicial e condeno o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA ao pagamento de 110 (cento e dez) diárias devidas ao autor no período de 20/11/2010 a 30/04/2012, sendo 19(dezenove) tipo A e 91 (noventa e um) tipo B do anexo II da Portaria 0419/GS de 11/07/2007, as quais devem ser corrigidas segundo as normas previstas na 9.494/97 e como marco inicial a data prevista para o pagamento, utilizando para tais fms o primeiro dia da viagem, e juros iguais ao da caderneta e poupança a partir da citação.

Em relação ao pedido de danos morais, JULGO o mesmo IMPROCEDENTE. Considerando que houve sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários de seu respectivo patrono e metade das custas processuais, estas em relação ao réu são inexigíveis e quanto ao autor deve respeitar o artigo 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.

Devendo a intirnação das partes deve ocorrer na forma prevista no artigo 272 do CPC, após arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se. Expeça-se o que for necessário.”

Irresignado com os termos da decisão supra, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, interpôs Recurso de Apelação, alegando, em suma, a ilegitimidade passiva da Autarquia, visto que o Cabo possui vínculo com a PM/PA e não com o DETRAN, devendo cobrar aquele órgão. Ademais, suscitou a não demonstração de Processo Administrativo comprobatório da realização das referidas viagens. Sendo assim, o Departamento de Trânsito requereu a reforma parcial da Sentença, a fim de que se julgue improcedente a determinação do Juízo de primeiro grau ao pagamento das diárias.

O
parquet
de segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso.

Pois bem. O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento das diárias requeridas.

DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

No caso, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente/apelado no que se refere às datas indicadas na planilha de ID
Num. 1684926 - Pág. 24, contida no Ofício n°105/2015-TZ/BPRv, assinado pelo Comandante do BPRv, Denner Eudes Favacho da Rocha, em resposta à solicitação do advogado, Dr. Gilmar Nascimento.

Além disso, os ofícios endereçados ao Diretor do Detran com o fim de solicitar a viabilização do saque de diárias (ID Num. 1684926 - Pág. 25/29) reforçam o entendimento de que de fato essas foram cumpridas.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

O apelante suscita sua ilegitimidade passiva, uma vez que o vínculo jurídico funcional do militar apelado se dá com o Estado do Pará.

No caso, entendo que não deve ser acolhida a preliminar, sobretudo, em atenção ao Convênio DETRANPMPA N.º 017/2009, celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que no item “c” da Cláusula Quinta, dispõe que
“compete ao Detran efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS.
POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, o convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento deveria ser feito na pessoa do policial militar destacado, não havendo que se falar em inépcia quando demonstrados congruentes os termos da inicial como o pedido e a causa de pedir.

2. Resta incontroverso o deslocamento do requerente para vários Municípios do Estado do Pará, nos anos de 2010 a 2012, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran.

2. Na hipótese em julgamento, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevidas as diárias requeridas, previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da Lei de regência.

3. Da mesma forma, como a autarquia não demonstrou que o autor/apelado estaria aquartelado ou que as

despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, o militar faz jus ao pagamento de diárias, como decidido pelo juízo a quo.

4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (2018.02814356-65, 193.428, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13)”

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO COM DETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar; 2- Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado.

Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez;

3- Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante.

4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ;

5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a partir do vencimento da dívida, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação

válida, conforme determinado em sentença;

6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.04022453-82, 198.144, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22)

Por isso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

No caso em questão, a Lei 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

(....)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes. ”

De outra banda, as hipóteses de não recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da supracitada lei, conforme se observa:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

De acordo com o preceito contido no dispositivo mencionado,
as diárias deverão ser pagas ao servidor que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede.

Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas ou instauração de procedimento administrativo para tal fim, mas tão somente do deslocamento eventual do militar, da sede em que presta serviços para outra localidade.

Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez. Em verdade, o apelante, não se ocupou de carrear qualquer documento aos autos que pudesse comprovar seus argumentos ou mesmo desconstituir as provas produzidas pelo apelado.

Portanto, da análise sistemática dos autos, conclui-se que restou suficientemente comprovado pelo autor, ora apelado, os fatos constituintes do direito pleiteado, qual seja, o pagamento de diárias realizadas e inadimplidas pelo DETRAN/PA, devendo, para tanto, em sede de liquidação, serem atendidos os valores e parâmetros estabelecidos na
PORTARIA Nº 0419/GS, DE 11 DE JULHO DE 2007, conforme destacado na sentença
.

Segue o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, o convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento deveria ser feito na pessoa do policial militar destacado, não havendo que se falar em inépcia quando demonstrados congruentes os termos da inicial como o pedido e a causa de pedir. 2. Resta incontroverso o deslocamento do requerente para vários Municípios do Estado do Pará, nos anos de 2010 a 2012, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran. 2. Na hipótese em julgamento, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevidas as diárias requeridas, previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da Lei de regência. 3. Da mesma forma, como a autarquia não demonstrou que o autor/apelado estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, o militar faz jus ao pagamento de diárias, como decidido pelo juízo a quo. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido.

(2018.02814356-65, 193.428, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).”

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao Bombeiro Militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço. 3. Havendo documentação suficiente que demonstre que o militar realizou a tarefa para qual foi designado, constando nos autos Portarias n.º 242/2009 e 403/2009, fls. 20/23, onde constam o nome do apelante, menção ao evento e a concessão de 46 (quarenta e seis) diárias, torna-se obrigatório, pelo Estado, a quitação das diárias pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Contudo, como houve o pagamento de 20 (vinte) diárias, restam a pagar apenas 26 (vinte e seis), e não 29 (vinte e nove), ao custo unitário de R$72,00 (setenta e dois reais), conforme Portaria n.º 0419/2007/GS, fl. 35. 5. Apelação Cível que se dá provimento parcial. À unanimidade. (2017.05367759-92, 184.553, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15).

Desse modo, entendo que laborou com acerto o Juízo singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020